Tribunal: TJDFT
Processo: 0762477-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. PROCURAÇÃO. REQUISITOS. EXPOSIÇÃO DETALHADA DO FATO CRIMINOSO. DESNECESSIDADE. MENÇÃO SIMPLES DO FATO E DO DISPOSITIVO LEGAL. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO EM TESE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INTERESSE SOCIAL. APURAÇÃO DOS FATOS. PREVALÊNCIA. RECEBIMENTO. JUÍZO PRÉVIO DE CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do artigo 44, do Código de Processo Penal, a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Segundo recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a menção ao fato criminoso no bojo do instrumento procuratório dispensa a exposição detalhada dos fatos, de modo que a simples menção do crime imputado, ou do respectivo dispositivo legal, satisfaz o requisito formal previsto no referido artigo 44. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê os requisitos formais de regularidade da peça inicial acusatória, que deverá conter, sob pena de inépcia e rejeição, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Presentes os indícios mínimos de materialidade e de autoria quanto ao delito de injúria, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, de modo que, havendo dúvida sobre a caracterização do dolo específico de injuriar e difamar, deve vigorar o interesse social pela apuração do ato. O recebimento da queixa-crime não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência.